Tribunal: TJDFT
Processo: 0005756-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DOS VENDEDORES. OMISSÃO NA SENTENÇA. INEXISTENTE. INVERSÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por suposta omissão ou violação ao contraditório e à ampla defesa quando se, ao contrário do alegado pela apelante, a sentença está embasada em provas robustas juntadas aos autos, não havendo razão para se falar em omissão quanto às impugnações na peça de contestação.
2. Os compradores juntaram aos autos guias de IPTU e demonstrativo de despesas condominiais fornecido pelo condomínio com os respectivos comprovantes de pagamento. 2.1. Caso a ré/apelante não tivesse constatado pagamento de IPTU e condomínio, cabia-lhe juntar prova de inadimplência quanto a tais despesas, que poderia ser facilmente obtida em consulta ao sítio eletrônico da Secretaria da Fazenda e à administração do condomínio.
3. Há prova nos autos de que os compradores compareceram ao cartório para realizar a escritura dos imóveis, mas se depararam com a informação de que o IPTU das salas não estava pago, o que os impediu de proceder com a escrituração. 3.1. Desse modo, não há mora a ser atribuída aos compradores entre a averbação do habite-se e registro da escritura, uma vez que, ao tentarem escriturar o bem, depararam-se com a ausência de pagamento do IPTU, obrigação esta que pertence aos vendedores até a efetiva entrega das chaves.
4. O Tema 971 do STJ assim estabelece: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”. 4.1. Tal Tema foi firmado pelo STJ sob o prisma da legislação consumerista e tendo como pano de fundo situação de fato similar à ora em análise, não havendo razão para falar em violação dos arts. 413 e 416 do Código Civil. 4.2. Extrai-se do dispositivo condenatório que o magistrado tão somente inverteu a cláusula moratória, não incorrendo em criação de nova penalidade, conforme alegam as vendedoras.
5. Os juros de mora, no entanto, consistem em uma consequência da impontualidade que deve ser analisada de forma isolada. 5.1. Havendo culpa exclusiva da construtora/vendedores no atraso da entrega do imóvel, os juros de mora incidem a partir da citação, consoante art. 405 do Código Civil.
6. Entre os pedidos da petição inicial não estão apenas os condenatórios (lucros cessantes, inversão da cláusula moratória e ressarcimentos de valores pagos de IPTU e despesas condominiais), havendo também pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 6.1. Logo, o pedido de divisão matemática dos ônus da sucumbência não procede.
7. Apelos conhecidos e parcialmente providos para fixar os juros de mora em 1% apenas a partir da citação. Ônus da sucumbência redistribuídos. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.